Tribunal: TJES
Processo: 5036205-96.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036205-96.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO PIMENTA ROCIO
RECORRIDO: WILMA FERNANDES PEREIRA TESCH
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TURMA RECURSAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ARTIGO 55 DA LEI 9.099/95. RECORRENTE VENCEDOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 17903691) opostos por FABIO PIMENTA ROCIO contra decisão colegiada desta Turma (ID nº 17706170), que deu provimento ao recurso inominado interposto, reformando a sentença de piso.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de omissão e contradição, porquanto, apesar de ter reformado integralmente a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, deixou de condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Assevera, por fim, que a fixação da verba honorária é devida nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, sob pena de violação aos princípios da causalidade e da remuneração digna da advocacia.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica, como se verifica no caso em apreço.

5. Os presentes embargos de declaração não comportam provimento. É imperativo observar que a norma insculpida na segunda parte do art. 55 da Lei nº 9.099/95 estabelece, de forma taxativa, que a condenação em honorários advocatícios em sede de Juizados Especiais recai exclusivamente sobre o recorrente vencido. Referido regramento distancia-se do sistema geral de sucumbência previsto no Código de Processo Civil. No caso em apreço, considerando que o Embargante figurou como único recorrente e obteve o provimento integral de sua insurgência, não há amparo legal para a condenação da parte recorrida ao pagamento de verba honorária, ante a absoluta ausência de previsão normativa que sustente tal imposição em favor do recorrente vencedor.

6. Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração e VOTO no sentido de
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)